Tribunal: CARF
Processo: 10140.720027/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720027/2007-56
ACÓRDÃO
9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
AGRO PECUÁRIA BOA ESPERANÇA SA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA. LAUDO TÉCNICO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
DAS NORMAS DA ABNT.
O lançamento que tenha alterado o Valor da Terra Nua declarado, é
passível de modificação se forem oferecidos elementos de convicção,
embasados em Laudo Técnico, elaborado em consonância com as normas
da ABNT, assinado por engenheiro agrônomo/florestal, com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica, que demonstre o VTN em 1o de
janeiro do ano de ocorrência do fato gerador.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento.
Vencido o conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2201-005.924 (e.fls. 105/108),, saneado em função de vícios
apontados, com efeitos infringentes, pelo Acórdão de Embargos no 2201-007.960 (e.fls. 124/129),
ambos da 1a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário da contribuinte,
para prevalecer o VTN apurado no laudo de avaliação apresentado, como base de cálculo do
lançamento.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, que foi intimado a recolher o crédito tributário,
resultante do lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, do
exercício de 2003, acrescidos de juros de mora e multa de ofício.
O sujeito passivo apresentou impugnação, julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de
e.fls. 44/51, sendo mantido integramente o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal.
Inconformado com a decisão da DRJ/CGE o autuado apresentou Recurso Voluntário
de e.fl. 62, onde se limita a apresentar o Laudo Técnico de avaliação do imóvel rural de e.fls.
63/99, para o qual requer “revisão”.
A 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, em sessão de
15/01/2020, prolatou o Acórdão no 2201-005.924 (e.fls. 105/108), ora objeto de Recurso Especial
da PFN, que apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
VALOR DA TERRA NUA (VTN). LAUDO DE AVALIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR
ARBITRADO.
Deve ser revisto o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela Fiscalização quando
apresentado pelo contribuinte laudo de avaliação que demonstre de maneira
inequívoca o correto VTN do imóvel rural entelado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido,
considerando o valor da terra nua declarado pelo contribuinte e comprovado por
meio de laudo de avaliação.
Cientificada do Acórdão de Recurso Voluntário, a Procuradoria da Fazenda Nacional
opôs Embargos de Declaração (e.fls. 110/114), alegando: “a) obscuridade na aceitação de laudo
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
3
técnico com fundamento no cumprimento dos requisitos da NBR 14.653 da ABNT; e b) contradição
quanto ao valor do VTN a ser considerado”.
Em despacho de admissibilidade dos Embargos de Declaração, o então Presidente
da 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento acolheu os aclaratórios opostos
pela PFN em relação à obscuridade e à contradição alegadas.
Em sessão de 01/12/2020, a 1a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de
Julgamento, prolatou o Acórdão de Embargos no 2201-007.960 (e.fls. 124/129), que apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO NO JULGAMENTO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALORAÇÃO.
Em razão de a decisão recorrida ter se fundamentado em uma premissa não
verdadeira, qual seja, a existência de Laudo de Avaliação com atendimento às
normas da ABNT, deverá o julgado ter o resultado alterado, atribuindo-se efeitos
infringentes ao presente recurso.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no
2201-005.924, de 15 de janeiro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar os
vícios apontados e, assim, consignar que deve prevalecer o VTN apurado no laudo
de avaliação apresentado.
Cientificada do Acórdão de Embargos, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
(e.fls. 131/143), insurgindo-se quanto à decisão do acórdão recorrido. Inicialmente transcreve o
art. 3o, caput e parágrafo 1o, da Lei 8.847/94 e, na sequência, afirma que o Valor da Terra Nua
(VTN), não poderia ser inferior ao VTN mínimo (VTNm), como demonstra o parágrafo segundo do
mesmo artigo destacado. Que a Instrução Normativa no 16/1995 da SRF estabeleceu um VTNm
para cada município brasileiro. A Lei 8.847/94, entretanto, prevê ainda a hipótese de fixação do
VTN abaixo do VTNm e, posteriormente, mantendo a mesma sistemática, a Lei 9.393/96, em seu
art. 14, previu a criação de um sistema de preços de terras a ser instituído pela Secretaria da
Receita Federal (SRF). Assim, teria como procedimento, para efeito de lançamento do ITR, a
utilização dos valores indicados no Sistema de Preços de Terras da SRF (SIPT), não havendo
qualquer ilegalidade na utilização daquela rotina administrativa. No entanto, a despeito de norma
expressa na Lei no 9.393/96, em nome da verdade real, seria permitida “prova em contrário do
contribuinte, nos moldes do antigo §4o, art. 3o, da Lei 8.847/94, através da apresentação de um
laudo técnico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), devidamente
registrado no CREA, efetuado por perito (engenheiro civil, agrônomo ou florestal), com os
requisitos da NBR 14.653 da ABNT, demonstrando os métodos de avaliação e as fontes
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
4
pesquisadas, admitindo-se, ainda, a avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais ou
Municipais”. Conclui afirmando que, no presente caso, o laudo apresentado pelo sujeito passivo
não observaria as determinações contidas em norma da ABNT, conforme apontado em sede de
embargos de declaração e requerendo que seu Recurso Especial seja conhecido e provido, para
que seja reformado o acórdão ora recorrido, mantendo-se o lançamento na integralidade.
Em Despacho de Exame de Admissibilidade de Recurso Especial, datado de
13/05/2021 (e.fls. 176/180), a então Presidente da 2a Câmara / 2a Seção de Julgamento deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela PGFN, admitindo a rediscussão da matéria: “VTN -
critério para aceitação de laudo técnico”, tendo como paradigma o Acórdão no 2202-002.078.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Acórdão de Embargos, do
Recurso Especial da PFN e do respectivo Despacho de Admissibilidade, o sujeito passivo não mais
se manifestou nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação deste colegiado refere-se
a: “VTN - critério para aceitação de laudo técnico”, tendo como paradigma o Acórdão no 2202-
002.078.
Admissibilidade
Decidiu-se no acórdão paradigma, nos termos consignados em sua na ementa que:
“Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de preços contemporâneos ao
do ano base do lançamento, em quantidade mínima exigível e, comprovadamente, com as mesmas
características do imóvel em pauta e da mesma região de sua localização, que justificariam o
reconhecimento de valor menor, não constitui elemento de prova suficiente para rever o
lançamento.” Confira-se:
Acórdão no 2202-002.078
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2004
(...)
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE ATO
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
5
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). UTILIZAÇÃO DO VTN MÉDIO POR APTIDÃO
AGRÍCOLA FORNECIDO PELA SECRETARIA ESTADUAL DE AGRICULTURA.
Deve ser mantido o Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado pela fiscalização, com base
no Sistema de Preços de Terras (SIPT), cujo levantamento foi realizado mediante a
utilização dos VTN médios por aptidão agrícola, fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura, mormente, quando o contribuinte não comprova e nem
demonstra, de maneira inequívoca, através da apresentação de documentação
hábil e idônea, o valor fundiário do imóvel e a existência de características
particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do Valor da Terra
Nua (VTN) arbitrado.
LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO VTN. OBEDIÊNCIA AS
NORMAS TÉCNICAS DA ABNT.
Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas ABNT, desacompanhado de comprovantes de pesquisas de
preços contemporâneos ao do ano base do lançamento, em quantidade mínima
exigível e, comprovadamente, com as mesmas características do imóvel em pauta
e da mesma região de sua localização, que justificariam o reconhecimento de
valor menor, não constitui elemento de prova suficiente para rever o lançamento.
(..)
A seu turno, no recorrido, complementado pelos aclaratórios do Acórdão de
Embargos no 2201-007.960, justamente em função de questionamento apresentado pela PFN,
quanto ao não atendimento das normas da ABNT pelo laudo avaliado pela Turma recorrida,
entendeu-se que: “...para ser considerado válido para fins de constatação do Valor da Terra Nua,
basta que o laudo apresente critérios técnicos capazes e suficientes para determinar o VTN, não se
exigindo rigor científico para tanto.” Desta forma, mesmo se verificando que o documento
apresentado pelo autuado não atendia à normas da ABNT, foi acolhido tal laudo, sendo afastado o
valor de base de cálculo arbitrado pela fiscalização e adotado o valor do VTN apontado no referido
laudo. Oportuna a reprodução de trechos do Acórdão de Embargos que tratam da matéria:
Acórdão 2201-007.960
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR) Exercício:
2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO NO JULGAMENTO.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. VALORAÇÃO.
Em razão de a decisão recorrida ter se fundamentado em uma premissa não
verdadeira, qual seja, a existência de Laudo de Avaliação com atendimento às
normas da ABNT, deverá o julgado ter o resultado alterado, atribuindo-se efeitos
infringentes ao presente recurso.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
6
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional em face do Acórdão no
2201-005.924, de 15 de janeiro de 2020, para, com efeitos infringentes, sanar os
vícios apontados e, assim, consignar que deve prevalecer o VTN apurado no laudo
de avaliação apresentado.
Voto
(...)
A decisão recorrida reconheceu o Laudo de Avaliação apresentado pelo
contribuinte, como válido e suficiente para afastar o arbitramento do valor da
terra nua efetuado, utilizando-se os dados do SIPT. Referida decisão teve como
premissa o fato que que o Laudo de Avaliação atender às normas da NBR 14.653
da ABNT. Transcrevo abaixo a fundamentação da decisão recorrida quanto a este
tocante:
(...)
Todavia, a embargante argumenta que este Laudo de Avaliação não atende às
normas da NBR 14.653 da ABNT, uma vez que não há dados de amostragem
comparativa com cinco imóveis da região. De acordo com o seu entendimento,
informações fornecidas por outros profissionais, como corretores de imóveis,
podem ser definidas apenas como opiniões, e não servem para amparar um laudo
elaborado com fundamentação e grau de precisão II, como indicado na NBR
14.653 da ABNT.
Argumenta ainda a embargante que, no laudo apresentado, não consta
levantamento de elementos amostrais, com comprovação da situação de cada
imóvel tomado como paradigma, para fins de comparação, em desconformidade
com as exigências da NBR 14.653 da ABNT.
Todavia, há vários precedentes dessa Turma no sentido de que para ser
considerado válido para fins de constatação do Valor da Terra Nua, basta que o
laudo apresente critérios técnicos capazes e suficientes para determinar o VTN,
não se exigindo rigor científico para tanto.
(...) (destaquei)
Verifica-se que, os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso do
acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal de ITR, onde foi arbitrado o
VTN, sendo apresentados pelos autuados laudos de avaliação dos respectivos imóveis.
Em ambos os casos, consta nos respectivos acórdãos que os laudos apresentados
não atendias às normas da ABNT, deixando assim de cumprir o comando dos art. 14 da lei no
9.393, de 1996 e 12, § 3o da Lei no 8.629, de 1993. Entretanto, decidiu-se no recorrido que:
“...basta que o laudo apresente critérios técnicos capazes e suficientes para determinar o VTN, não
se exigindo rigor científico para tanto.” Tal decisão está diametralmente distinta do paradigma,
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
7
onde restou consignado que Laudo Técnico elaborado em desacordo com as normas da ABNT não
constitui elemento de prova suficiente para rever o arbitramento do VTN.
Não se trata no caso, de reexame de provas anteriormente apreciadas no
julgamento do recurso voluntário. Constata-se nos excertos acima reproduzidos do recorrido, que
há expressa manifestação de que o laudo apresentado não atendia em sua integralidade à norma
da ABNT, não obstante, decidiu-se pela aceitação do valor nele apurado, considerando que
apresentava critérios técnicos capazes e suficientes para determinar o VTN, não se exigindo rigor
científico para tanto.
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o adotado como
paradigma (Acórdão 2202-002.078), onde, diante de situações semelhantes, provieram conclusões
opostas. Sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Mérito
Superada a questão relativa ao conhecimento, temos que a divergência reside na
definição de que, para efeito de afastar o arbitramento do Valor da Terra Nua procedido pela
autoridade fiscal lançadora, deve o Laudo de Avaliação atender, em sua integralidade, às normas
técnicas da ABNT, com realce para a norma NBR 14.653-3 da ABNT.
Conforme o excerto do voto condutor do acórdão recorrido acima reproduzido,
dúvidas não pairam de que o laudo acostado aos autos pela notificada não atende às normas da
ABNT, baseando-se a decisão, invocando precedentes da Turma, na premissa de que, para ser
considerado válido, bastaria que o laudo apresentasse critérios técnicos capazes e suficientes para
determinar o VTN, mesmo que não atendendo à norma ABNT, posto não se exigir rigor científico
para tanto.
Para efeito de comprovação do VTN declarado, que inclusive se demonstrou
subavaliado, a contribuinte foi intimada a apresentar laudo de avaliação do imóvel, emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com grau de
fundamentação e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
sob pena de arbitramento, conforme previsto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996.
Não tendo sido atendida à intimação, nos termos preconizados, o VTN foi
efetivamente arbitrado com base no SIPT, que é um de Sistema de Preços de Terras desenvolvido
pela atual Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) e aprovado pela Portaria SRF no
447, de 28 de maço de 2002. Tudo nos termos do art. 14, caput e § 1o da Lei no 9.393, de 1996,
que conferem o devido respaldo e motivação para o procedimento adotado pela autoridade
lançadora:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a
Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
8
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau
de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
(...)
Segundo o art. 1o da Portaria SRF no 447/2002, o SIPT foi instituído em atendimento
ao disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, e tem como objetivo fornecer informações
relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do ITR. Relevante ainda destacar o
comando do seu art. 3o, onde é determinado que a alimentação do SIPT, com os valores de terras
e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas, e com os valores
de terra nua da base de declarações do ITR, será efetuada pela Coordenação Geral de Fiscalização
e pelas Superintendências Regionais da Receita Federal.
Portanto, o SIPT é um sistema de coleta de preços de terra que é alimentado com
os valores de terras e demais dados recebidos das Secretarias de Agricultura dos estados ou
entidades correlatas, assim como, com os valores de terra nua da base de declarações do ITR.
Trata-se, assim, de critério legal e baseado em dados reais e mensuráveis relativos
aos imóveis rurais, apurados com base em informações prestadas pelas autoridades estaduais e
pelos próprios contribuintes do ITR, demonstrando bastante rigor metodológico e assertividade
em sua determinação.
Desta forma, para se contrapor aos valores constantes do SIPT, não basta que o
interessado apresente qualquer documento, onde se é declarado o VTN de um imóvel. Ao se
utilizar o termo “Laudo de Avaliação”, e ainda com determinação de que seja “subscrito por
Engenheiro Agrônomo/Florestal, com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica, resta
patente estar a Lei tratando de um documento oficial. Documento este que deve ser elaborado e
emitido com observância dos critérios técnicos preconizados por órgão competente para sua
regulamentação e normalização técnica, de forma a se imprimir cariz científico ao Laudo de
Avaliação, imputando-lhe a necessária credibilidade.
Noutras palavras, não basta qualquer documento, para se contestar o valor
arbitrado com base no SIPT. Ao contrário, o Laudo de Avaliação deve estar revestido de critérios
objetivos, que sirvam de orientação para a avaliação do imóvel rural, de forma padronizada,
acorde normas técnicas que devem ser observadas. Temos ainda que, o órgão competente
definidor de tais critérios é a Associação Brasileira de Normas Técnicas (a multicitada ABNT) e as
orientações emanadas de tal órgão, para o caso em questão, é a Norma Brasileira ABNT NBR
14653-3, que trata justamente da Avaliação de Imóveis Rurais.
Portanto, para se infirmar o VTN arbitrado pela Administração Tributária, o Laudo
de Avaliação a ser apresentado pelo sujeito passivo deve observar às normas técnicas expedida
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.498 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10140.720027/2007-56
9
pela ABNT. Nesse mesmo sentido, decidiu esta 2a Turma, com composição ligeiramente
modificada, no Acórdão 9202-01.022, de 26/09/2023.
Entretanto, foi demonstrado e reconhecido no Acórdão de Embargos no 2201-
007.960, justamente em função de questionamento apresentado pela PFN quanto ao não
atendimento das normas, que o laudo apresentado e avaliado pela Turma recorrida não atendia à
norma ABNT, não podendo assim, ser considerado apto à comprovação do VTN do imóvel,
devendo ser mantido o arbitramento efetuado pela autoridade fiscal.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional e dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 204
DF CARF MF
Original